Tribunal: TJMT
Processo: 0016040-78.2017.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016040-78.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), BARBARA AGATHA GARCIA FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO – VAGA EM CRECHE – NOVO ENTENDIMENTO - JUSTIÇA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
– DECISÃO MODIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é afastada por conta da relevância do bem jurídico tutelado.

2. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0016040-78.2017.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

INTERESSADOS:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
,
contra acórdão nº 24843960 proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na
Remessa Necessária, registrada sob o nº 1009371-06.2016.8.11.0041,
que, à unanimidade rejeitou os Embargos de Declaração.

No Id. Nº 7616791 foi declarada a incompetência para julgar o presente recurso, em decorrência das teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, tendo em vista o valor da ação. Sendo interposto recurso de Agravo Interno pelo Ministério Público de Mato Grosso no Id. Nº 7880303, para que a presente demanda seja julgada pelo Tribunal de Justiça.

O recurso de Agravo Interno, foi devidamente julgado conforme acórdão de ID. Nº 11088469, que a unanimidade, desproveu o recurso.

O Ministério Público de Mato Grosso opôs de Embargos de Declaração, contra o acórdão de Id. Nº 12045452, objetivando eliminar com efeito modificativo a contradição apontada, pelo reconhecimento da competência absoluta da Justiça Especializada da Infância e Juventude, bem como para prequestionar os art. 148, IV e 208, § 1º, ambos da Lei nº 8.069/90 do ECA.

O recurso de Embargos de Declaração, foi devidamente julgado conforme acórdão de ID. Nº 24843960, que a unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração.

Logo após, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial para novo julgamento dos embargos de declaração, por ofensa aos art.

489, §2º e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil; ou, subsidiariamente, reformar o v. Acórdão invectivado, por ofensa aos artigos 148, inciso IV e 208, caput e §1º, ambos da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), ratificando-se
in totum
os termos da sentença proferida na instância de piso.

Sendo o Recurso Especial admitido no Id. Nº 37342496, conforme decisão da Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Sendo protocolado sob o nº 2020/0147779-0 no Superior Tribunal de Justiça, conforme certidão de 47561457.

O Ministro Herman Benjamin, decidiu pelo provimento ao Recurso Especial para, anular o acórdão proferido em Embargos de Declaração de fls. 142-149, e-STJ, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que outro seja prolatado, com expressa manifestação sobre a alegação de contradição no julgado, quanto á questão em apreço, como suscitado nos Aclaratórios opostos (Id. Nº 62667991).

Sendo de terminado no Id. Nº 64029981, pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o encaminhamento dos presentes autos para novo julgamento nos termos do que fora determinado pela Corte Superior.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o acórdão é contraditório, ao argumento de que a questão não versa sobre o valor da causa e a figuração de menor no polo ativo de demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, mas a sua abordagem é, de fato, sobre o direito infanto juvenil (acesso à educação infantil), matéria cuja especializada justifica a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, em razão da relevância do bem jurídico em tutela.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso com efeito infringente, para eliminar a contradição apontada, pelo reconhecimento da competência absoluta da Justiça Especializada da Infância e Juventude, bem como para prequestionar os artigos 148, IV e 208, § 1º, ambos da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Sem contrarrazões (ID. 15890984).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1º de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
,
contra acórdão nº 24843960 proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na
Remessa Necessária, registrada sob o nº
0016040-78.2017.8.11.0002
,
que, à unanimidade rejeitou os Embargos de Declaração.

No Id. Nº 7616791 foi declarada a incompetência para julgar o presente recurso, em decorrência das teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, tendo em vista o valor da ação. Sendo interposto recurso de Agravo Interno pelo Ministério Público de Mato Grosso no Id. Nº 7880303, para que a presente demanda seja julgada pelo Tribunal de Justiça.

O recurso de Agravo Interno, foi devidamente julgado conforme acórdão de ID. Nº 11088469, que a unanimidade, desproveu o recurso.

O Ministério Público de Mato Grosso opôs de Embargos de Declaração, contra o acórdão de Id. Nº 12045452, objetivando eliminar com efeito modificativo a contradição apontada, pelo reconhecimento da competência absoluta da Justiça Especializada da Infância e Juventude, bem como para prequestionar os art. 148, IV e 208, § 1º, ambos da Lei nº 8.069/90 do ECA.

O recurso de Embargos de Declaração, foi devidamente julgado conforme acórdão de ID. Nº 24843960, que a unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração.

Logo após, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs, Recurso Especial para novo julgamento dos embargos de declaração, por ofensa aos art.

489, §2º e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil; ou, subsidiariamente, reformar o v. Acórdão invectivado, por ofensa aos artigos 148, inciso IV e 208, caput e §1º, ambos da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), ratificando-se
in totum
os termos da sentença proferida na instância de piso.

Sendo o Recurso Especial admitido no Id. Nº 37342496, conforme decisão da Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Sendo protocolado sob o nº 2020/0147779-0 no Superior Tribunal de Justiça, conforme certidão de 47561457.

O Ministro Herman Benjamin, decidiu pelo provimento ao Recurso Especial para, anular o acórdão proferido em Embargos de Declaração de fls. 142-149, e-STJ, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que outro seja prolatado, com expressa manifestação sobre a alegação de contradição no julgado, quanto á questão em apreço, como suscitado nos Aclaratórios opostos (Id. Nº 62667991).

Sendo de terminado no Id. Nº 64029981, pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o encaminhamento dos presentes autos para novo julgamento nos termos do que fora determinado pela Corte Superior.

Pois bem.

Conforme novo entendimento desta Câmara, exerço o meu Juízo de Retratação para que o feito tramite neste Sodalício.

Isso porque, a ação não é competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme previsão do artigo 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009, que dispõe:

Art. 2º É de
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º
Não se incluem na competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos
. [Destaquei]

Trata-se de Ação
de Obrigação de Fazer, em que os autos tramitaram pela Vara Especializada da Infância e Juventude
portanto, a presente ação não se enquadra na disposição legal e, consequentemente, os autos devem permanecer neste Sodalício.

Conforme o entendimento deste Tribunal. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO -

SUBSTITUTO PROCESSUAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

DE

ALTO CUSTO

(BLINATUMOMAB 38,4 MCG) -

DIREITO À SÁUDE -

DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO PÓLO PASSIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMA 793 DO STF - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, CUJA COMPETÊNCIA ABRANGE

OS FEITOS RELATIVOS À SAÚDE, AÇÕES CIVIS PÚBLICAS, INFÂNCIA E JUVENTUDE, INCLUSIVE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - RESOLUÇÃO Nº 09/2019/OE/TJMT – HIPÓTESE QUE NÃO SE APLICA O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – EXCEÇÃO DO ART. 2º DA LEI Nº 12.153/2009 – RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1. Hipótese que não se aplica o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, exceção do artigo da Lei nº 12.153/2009.

2. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é afastada por conta da relevância do bem jurídico tutelado.

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178/PE, definiu que a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1010271-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Ante o exposto, os autos devem permanecer neste egrégio Tribunal de Justiça para ser julgado.

Sento assim,
acolho
os EMBARGOS DECLARATÓRIOS para que os autos permanecem neste E. Tribunal de Justiça para julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021